Tribunal: TJES
Processo: 0020606-22.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020606-22.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: ROSANI HELENA MACHADO ROCHA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADAS. MÉRITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. TEMA Nº 1.061/STJ. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1 – Não configura cerceamento de defesa o julgamento da lide sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao Magistrado dirigir a instrução e indeferir a produção probatória que considerar desnecessária à formação do seu convencimento. 2 - O ajuizamento de uma ação judicial por aquele que afirma ter seus direitos desrespeitados em razão da contratação fraudulenta de empréstimo em seu nome não exige o prévio esgotamento da via administrativa. 3 - Inexistindo comprovação da regularidade da contratação do empréstimo consignado discutido nos autos, deve ser reconhecida a inexistência da relação contratual. 4 - Restando caracterizada a ocorrência de violação relevante da dignidade da Apelada conclui-se pela existência de dano moral a ser indenizado. 5 - a indenização fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) deve ser mantida, valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e está em conformidade com os valores comumente fixados por este egrégio Tribunal. 6 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020606-22.2020.8.08.0011

APELANTE
: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

APELADA:
ROSANI HELENA MACHADO ROCHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença por meio da qual o MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Crédito Consignado c/c Indenização, para declarar o débito litigioso inexigível e condenar o Banco/Apelante ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Da alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

O Banco/Apelante alega a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do requerimento do depoimento pessoal da Apelada.

A Constituição da República (art. 5º, LV, LVI) estabelece que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
” e que “
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
”.

No mesmo sentido o Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 369 - As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

De fato, as partes possuem a garantia constitucional do contraditório e ampla defesa. Entretanto, o exercício de tal garantia não importa na obrigatoriedade de deferimento de provas inúteis ou meramente protelatórias, como disposto no Código de Processo Civil:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Desse modo, não configura cerceamento de defesa o julgamento da lide sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao Magistrado dirigir a instrução e indeferir a produção probatória que considerar desnecessária à formação do seu convencimento.

Em hipóteses fáticas semelhantes este egrégio Tribunal tem entendido que:

APELAÇÃO CÍVEL.
NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITA
. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DE COMPROVAR AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Prevê o art. 370, do CPC que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Compulsando os autos, com a fixação dos pontos controvertidos e a distribuição do ônus probatório, verifico que as partes foram intimadas para especificarem as provas que desejavam produzir, oportunidade em que a apelante requereu apenas o depoimento pessoal da apelada e ofício à Caixa Econômica Federal, silenciando quanto ao pedido de produção de prova pericial.
Considerando que a apelante teve os seus requerimentos de produção de prova apreciados, cujo
depoimento pessoal da parte apelada fora indeferido em razão da natureza da lide e dos pontos controvertidos fixados,
enquanto o ofício à Caixa Econômica Federal não logrou êxito em razão da ausência de controvérsia acerca do recebimento dos valores inerentes ao empréstimo, entendo que não restou configurado o cerceamento de defesa, na forma do art. 370, do CPC.
[...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0001531-60.2021.8.08.0011, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 28/02/2024).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. COBRANÇA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO
1) O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “o indeferimento do pedido de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorre na hipótese”. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. [...] (APELAÇÃO CÍVEL 0000838-31.2018.8.08.0060, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA, 2ª Câmara Cível, Data: 20/06/2024).

In casu
, o depoimento pessoal da Apelada não era necessário para elucidar os pontos controvertidos da demanda e sendo desnecessária a produção de determinada prova para a solução do litígio, o seu indeferimento não constitui cerceamento ao direito de defesa.

DO EXPOSTO
, rejeito a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Da alegação de falta de interesse processual

A apelante alega a falta de interesse processual, pois a parte autora ajuizou a presente demanda sem antes ter buscado a solução da questão pelas vias administrativas.

Ocorre que a Constituição da República estabelece que no "
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito
" (art. 5º, XXXV)

Assim, o ajuizamento de uma ação judicial por aquele que afirma ter seus direitos desrespeitados em razão da contratação fraudulenta de empréstimo em seu nome não exige o prévio esgotamento da via administrativa. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM O BANCO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO
. FRAUDE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia acerca da validade do contrato de empréstimo demanda análise exclusivamente documental, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de prova oral. Preliminar rejeitada. 2.
Não é necessário que o consumidor provoque o banco na via administrativa antes de ingressar na via judicial, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Preliminar rejeitada
. 3. A relação jurídica existente entre as partes se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, vez que aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ. 4. O Colendo STJ, por meio do Tema 1.061 pacificou que na hipótese em que o consumidor impugnar a falta de assentimento válido no contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, a ela caberá o ônus de provar a autenticidade do pactuado. 5. Evidente o comportamento desidioso do apelante em não requer prova técnica imparcial para o deslinde do caso, demonstrando seu contentamento com os elementos probatórios até então produzidos, o que demonstra que não se desincumbiu do seu ônus processual, nos termos do artigo 429, II do CPC. 6. A reconvenção seria a sede adequada para o enfrentamento do pedido de compensação do valor creditado sobre o montante condenatório, vez que o banco apelante figura como requerido na ação originária. 7. Os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização, devendo ser mantida a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada na sentença. Precedentes. 8. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5005475-71.2021.8.08.0047, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA- REQUERIMENTO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE.
PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. DESNECESSIDADE
. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em relação à aventada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, conquanto a parte tenha requerido a produção de prova oral – depoimento do próprio autor – esta foi adequadamente rejeitada pelo juízo a quo, sendo a prova exclusivamente requerida absolutamente desnecessária ao deslinde da presente demanda, na qual a parte autora alega nunca ter requerido ou contratado empréstimo consignado ofertado pela apelante e que originou descontos mensais em seus proventos de aposentadoria, estando o feito instruído com fartas provas documentais, suficientes ao deslinde da causa à luz da aplicação do Codex Processual Civil. Nulidade rejeitada. 2.
O esgotamento da via administrativa ou o prévio requerimento administrativo não é pressuposto para o acesso ao Poder Judiciário, conforme o art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, e jurisprudência de nossas Cortes estaduais. Precedentes. Não bastasse, houve comprovação de contestação administrativa prévia.
[...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5002525-09.2022.8.08.0030, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 20/04/2023).

DO EXPOSTO
rejeito a preliminar de falta de interesse processual.

É como voto.

Da declaração de inexistência do débito

A Apelada ajuizou a presente ação alegando que apesar de não ter realizado nenhuma negociação com o Banco/Apelante este teria incluído, em seu benefício previdenciário, um empréstimo consignado com descontos mensais.

O Banco/Apelante procurou comprovar a legalidade dos descontos efetuados nos benefícios previdenciários da Apelada juntando aos autos, na contestação, cópia da “Cédula de Crédito Bancário (CCB) n.º 010011089456 (fls. 61-62), a qual contém uma assinatura que se afirma ser da Apelada.

Em réplica, o Apelante reafirmou que não reconhece a contratação e a assinatura constante no instrumento contratual juntado aos autos.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema repetitivo de n.º 1.061, fixou a seguinte tese:

Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de prova essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).

Desse modo, considerando que o Consumidor alegou que não realizou a contratação e que não firmou o contrato juntado aos autos, competia ao Banco/Apelante, fornecedor do serviço, comprovar que a mesma foi realizada de forma regular. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALSIDADE DE ASSINATURA. CUSTAS PERICIAIS A CARGO DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO. JULGAMENTO DO TEMA 1.061/STJ, QUE CONFIRMOU A DECISÃO MONOCRÁTICA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que,
havendo questionamento do suposto tomador de empréstimo consignado sobre a falsidade da assinatura aposta no documento, incumbe à instituição financeira o ônus da prova, bem como o adiantamento das custas periciais.
2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.943.060/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUESTIONADA PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TEMA 1061/STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme jurisprudência pacificada do STJ, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015,
uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e não tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, procedente o pleito do autor.
2. Há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome do autor, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante” 3. No que tange aos danos extrapatrimoniais, configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. 4. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima aposentada, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. 5. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5008791-75.2023.8.08.0030, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. 1ª Câmara Cível, Data: 19/06/2024).

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONSTATADA.
ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO.
CONTRATO NULO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do caput e § 3º do art. 14 do CDC. 2)
Conforme tese firmada pela 2ª seção do STJ (Tema 1.061), na hipótese em que o consumidor autor impugnar a autenticidade de assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo, caberá à instituição financeira provar a autenticidade.
3) Não se pode qualificar como “engano justificável”, de forma a afastar a aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, a ação da instituição bancária de efetuar descontos indevidos, fruto de relação contratuais fraudulentas, uma vez que, estatisticamente, são os grupos hipervulneráveis, compostos por aposentados, idosos e pensionistas, que estão mais suscetíveis às fraudes. 4) Tomando-se por parâmetro os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0012707-07.2019.8.08.0011, DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, 2ª Câmara Cível, Data: 22/02/2024).

No caso em análise, o Banco/Apelante não comprovou a autenticidade da assinatura da Apelada na Cédula de Crédito juntado aos autos e a alegação de que também competia ao juízo a determinação de produção de prova grafotécnica não merece prosperar.

Considerando que a Consumidora impugnou a existência do contrato, competia ao Banco/Apelante comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato juntado aos autos, ônus do qual não se desincumbiu.

Inexistindo comprovação da regularidade da contratação do empréstimo consignado discutido nos autos, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação contratual, não merecendo prosperar a alegação de que houve incorreta interpretação do Tema 1.061/STJ.

Dos danos morais

Em relação à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, tenho que, no presente caso, os descontos indevidos nos proventos de aposentadoria da consumidora causaram dano moral indenizável, não sendo o caso de mero aborrecimento.

Trata-se de idosa que foi surpreendida com o depósito em sua conta de um valor relativo a um empréstimo que desconhecia e que a impediu de contratar empréstimo com outra instituição financeira.

Em hipótese fática semelhante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que “
Justificada a compensação por danos morais, porquanto existentes particularidades no caso que indicam a ocorrência de violação significativa da dignidade da correntista, pensionista e beneficiária da Justiça gratuita, a qual teve descontados mensalmente no seu contracheque, de forma ininterrupta, por mais de 3 (três) anos, valores decorrentes de contrato de empréstimo fraudulento, os quais atingiram verba de natureza alimentar
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.273.916/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 10/8/2018).

Restando caracterizada a ocorrência de violação relevante da dignidade da Apelada conclui-se pela existência de dano moral a ser indenizado.

Acerca do valor da indenização por danos morais a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, a indenização fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) deve ser mantida, valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e está em conformidade com os valores comumente fixados por este egrégio Tribunal. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE RÉ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. IMPOSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. AUTORA QUE DEPOSITOU O IMPORTE CORRESPONDENTE AO EMPRÉSTIMO EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Em se tratando de fato negativo, não haveria como se exigir da parte autora prova robusta de que não realizou a contratação. Na realidade, deveria a parte ré não só combater a tese, mas produzir provas no sentido de demonstrar a regularidade e voluntariedade da avença. 2. Fixada a premissa da inexistência de contratação, tem-se que responde objetivamente a instituição financeira pelos danos oriundos do evento danoso (art. 14 do CDC). Prevalece o entendimento segundo o qual a situação versada nestes autos (inexistência de relação jurídica) configura falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária e é capaz de configurar dano moral indenizável. 3.
O valor fixado na instância originária (R$4.000,00) deve ser preservado, máxime porque é condizente com valores que vêm sendo fixados pelas Cortes de Justiça Estaduais, inclusive por este Sodalício, em casos semelhantes.
4. Quanto à pretensão de compensação dos valores indevidamente depositados na conta da consumidora, não há que se falar em aplicação do referido instituto, notadamente quando esta procedeu o depósito judicial do importe correspondente ao empréstimo. 5. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5001526-16.2022.8.08.0011, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 05/06/2024).

CONSUMIDOR E PEOCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRESTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA PRATICADA POR TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.
1) Em se tratando de operação bancária não realizada pela titular da conta, resta verificado empréstimo consignado fraudulento, ensejando a aplicabilidade da Súmula n. 479 do STJ, segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 2) Em havendo contratação fraudulenta, não há dúvidas acerca do prejuízo do consumidor lesado, que suportou o ônus de cobranças indevidas e, por conseguinte, danos extrapatrimoniais. 3)
Tomando-se por parâmetro os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 está semelhante ao patamar adotado por esta Corte de Justiça.
4) Lado outro, sob pena de enriquecimento ilícito, autoriza-se a compensação de valores em fase de liquidação do julgado nos termos do artigo 368 do Código Civil, tornando-se sem efeito a amortização do contrato em apreço, cominado de nulidade absoluta. 5) Recurso desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5002370-69.2023.8.08.0030, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, Data: 19/07/2024).

A ausência de tentativa de resolução da questão na esfera administrativa não é um critério relevante para a fixação do valor da indenização por danos morais.

Finalmente, o Banco/Apelante afirma que a sentença foi omissa quanto à possibilidade de compensação do valor depositado em juízo com o valor do montante condenatório.

Ocorre que a sentença, expressamente, indeferiu tal pedido, como se vê no trecho abaixo transcrito:

Preclusas as vias recursais, EXPEÇA-SE alvará saque/transferência, em favor do banco executado, não sendo o caso de compensação haja vista o prévio depósito realizado pela Requerente.

Assim, “
Quanto à pretensão de compensação dos valores indevidamente depositados na conta da consumidora, não há que se falar em aplicação do referido instituto, notadamente quando esta procedeu o depósito judicial do importe correspondente ao empréstimo
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5001526-16.2022.8.08.0011, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 05/06/2024) e a sentença recorrida já determinou a liberação dos valores depositados em favor do Banco/Apelante.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso, majorando os honorários advocatícios em 02% (dois) por cento em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. É como voto.

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.